Tribunal: TJDFT
Processo: 0705240-36.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. VERSÕES COLIDENTES DA VÍTIMA E DA RÉ. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Embora a palavra da vítima possua especial relevância na apuração de crimes patrimoniais, não deve servir de fundamento para a condenação quando não se revestir de solidez suficiente e não houver outros elementos probatórios aptos a corroborá-la, mormente quando suas declarações forem confrontadas pela versão crível da acusada, havendo dúvidas sensíveis quanto à dinâmica e a autoria do crime por parte da ré.
2. As declarações da vítima prestadas de forma semelhante em ambas as fases da persecução penal e o reconhecimento da acusada, embora sejam relevantes meios de prova, não são, por si sós, suficientes para embasar uma condenação quando possível a produção de outros elementos probatórios para corroborá-los.
3. A condenação deve ser fundamentada em provas firmes, concludentes, plenas e inequívocas, não sendo possível baseá-la em meras suposições e elementos titubeantes. A mínima dúvida acerca da autoria delitiva por parte da ré deve conduzir à absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código Penal, e em prestígio ao princípio “in dubio pro reo”.
4. Recurso desprovido.